Tribunal: TJSP
Processo: 0004352-51.2014.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação fazendária. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2013. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs em razão de erro de lançamento, por desconformidade com a real situação do imóvel à época da aferição do fato gerador.
Inobstante a discussão travada nos autos no que atine ao suposto erro de lançamento, é mesmo o caso de reconhecimento da

Ementa:
Apelação fazendária. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2013. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs em razão de erro de lançamento, por desconformidade com a real situação do imóvel à época da aferição do fato gerador.
Inobstante a discussão travada nos autos no que atine ao suposto erro de lançamento, é mesmo o caso de reconhecimento da nulidade das CDAs ante a ausência de fundamentação legal dos juros, multa e correção monetária, assim como da forma calculá-los. Desse modo, não se pode sequer aferir se o valor do montante cobrado está correto. Prejuízo à defesa caracterizado, bem como ao controle judicial sobre o ato administrativo. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Mantém-se a extinção da execução em razão da nulidade das CDAs ante o não preenchimento dos seus requisitos legais, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, porém, por motivo diverso, no caso, a ausência de fundamentação legal dos juros, multa e correção monetária, assim como da forma calculá-los (artigos 202, II e 203 do CTN c/c com o artigo 2o, §§ 5o, II e IV da LEF), prejudicado o julgamento do recurso.